Tribunal: TJES
Processo: 5000793-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000793-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão do evento n. 1305188 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Luan Neres dos Santos contra a agravante, Fundação Renova, Vale S/A e BHP Biilington Brasil Ltda., reconheceu a incidência do Código de defesa do Consumidor no caso dos autos e rejeitou o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares. (Id n. 1010869).

Em suas razões (Id. 1378704), a embargante sustenta que o acórdão ostenta erro de premissa ao pálio de que
“[...]
não se está diante de uma relação consumerista, tampouco se está diante de uma lide que tenha pano de fundo discussão ambiental
[...]”
(Id. 1378704, fl. 04), pelo que deve ser afastada a incidência do CDC e acolhida
“[...]
a tese de denunciação da lide do Município de Linhares (art. 125, II, do CPC) e, por conseguinte, a competência do MM. Juízo Fazendário de Linhares/ES para processar e julgar o feito de origem.”
(Id. 1378704, fl. 06)

Contrarrazões no evento n. 1637454, pela rejeição do integrativo.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de intempestividade:

De logo devo consignar que o integrativo em apreço desafia juízo de admissibilidade negativo, ante a ausência do requisito extrínseco da tempestividade.

Ocorre que em 14/06/2021 houve a expedição eletrônica da intimação da embargante do acórdão embargado, sendo que o sistema registrou ciência dela em 24/06/2021, o que, por conseguinte, gerou prazo fatal para oposição do presente recurso no dia 01/07/2021.

Todavia, a embargante apenas peticionou nos autos no dia 02/07/2021 (Id. 1192753), quando já expirado o prazo concedido, o que inclusive foi certificado pela Secretaria da Primeira Câmara Cível deste e. TJES no evento n. 1379631, denotando manifesta a intempestividade do integrativo.

Sendo assim,
não conheço
dos embargos declaratórios, posto que intempestivos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

– Constatada a ausência do requisito extrínseco da tempestividade, não se conhece dos embargos declaratórios opostos a destempo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer dos embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.